Tribunal: TJDFT
Processo: 0735559-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. BEM IMÓVEL. TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020.
2. A legitimidade ativa da parte para o cumprimento de sentença decorre do próprio título judicial, já transitado em julgado, que reconheceu o direito do autor/agravado à alienação judicial do imóvel e determinou a venda do bem.
3. Inviável a rediscussão das matérias dirimidas pelo título judicial, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada.
4. Recurso conhecido e não provido.